Tribunal: TJSP
Processo: 1502375-38.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO AO SILÊNCIO. "AVISO DE MIRANDA". DESNECESSIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO AO SILÊNCIO. "AVISO DE MIRANDA". DESNECESSIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 652 pinos de cocaína (800g), 9g de crack e 1 litro de lança-perfume, substâncias encontradas em sua posse e sob sua guarda. Pleiteia o reconhecimento de nulidade da busca pessoal e do interrogatório, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares seria nula por ausência de fundada suspeita (arts. 240, § 2o, e 244 do CPP); (ii) avaliar eventual nulidade pela ausência de observância do "Aviso de Miranda" quando da abordagem policial; (ii) verificar se a condenação por tráfico de drogas pode subsistir diante da alegada insuficiência de provas, ressaltadas contrariedades dos testemunhos policiais com vídeo e apresentação de única sacola em inquérito, bem como diante de declarações de testemunhas de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tentativa de fuga do réu em local conhecido como ponto de tráfico justifica a fundada suspeita, legitimando a busca pessoal sem mandado judicial, conforme autorizam os arts. 240, §2o, e 244 do CPP, e a jurisprudência consolidada do STJ e STF.
4. A ausência de prévio "Aviso de Miranda" pelos policiais não gera nulidade, pois inexiste dever legal de advertência imediata do direito ao silêncio por agentes policiais que apenas realizam a prisão, cabendo essa formalidade à autoridade policial ou judicial, o que foi realizado no caso.
5. A materialidade foi comprovada por autos de apreensão, laudos toxicológicos e boletim de ocorrência, enquanto a autoria decorre dos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais que efetuaram a prisão, considerados meio idôneo de prova quando colhidos sob o crivo do contraditório.
6. Imagens colacionadas pela Defesa que não infirmam a acusação e demonstram a falta de veracidade da própria versão do réu sobre o ocorrido, diante da incompatibilidade do horário relatado e da constatação de que as diligências policiais na garagem foram realizadas depois da abordagem do réu. Ausente demonstração do interesse dos agentes em prejudicar o réu, que sequer conheciam.
7. Possível apresentação de apenas uma sacola em Delegacia que não é apta a macular a acusação, mesmo porque confirmada a apresentação de diversas substâncias entorpecentes. Eventuais irregularidades na fase do inquérito policial que não maculam a ação penal.
8. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a ausência de instrumentos de consumo indicam inequívoco intuito mercantil, caracterizando o delito de tráfico, ainda que não flagrante a venda, por se tratar de crime de ação múltipla. O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 abrange a conduta de trazer consigo ou guardar entorpecentes, mesmo que sem posse física imediata, bastando a disponibilidade sobre o objeto ilícito.
9. A dosimetria observou corretamente as diretrizes do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas, aplicando o redutor do §4o do art. 33 no patamar máximo, com pena final adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Rejeitadas as preliminares, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fuga do suspeito em local conhecido por tráfico constitui fundada suspeita apta a justificar busca pessoal sem mandado judicial.
2. A ausência do "Aviso de Miranda" pelos policiais não acarreta nulidade processual, pois inexiste previsão legal nesse sentido.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são prova idônea quando harmônicos e colhidos sob contraditório.
4. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da venda flagrancial, bastando a posse ou guarda de substância destinada à comercialização.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2o, 244 e 156; CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, 40, III, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.546.677/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a T., j. 09.09.2025; STF, HC no 239426 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC no 972.941-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 19.03.2025; STJ, AgRg no AREsp no 1.917.106/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 14.03.2023; STF, ARE no 1406375/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.03.2023; STJ, HC no 816.768-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.791.130-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.08.2025.